Tribunal: CARF
Processo: 10880.957665/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957665/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.500 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
U.S.J. - ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Demonstrado a liquidez e certeza do direito creditório pela recorrente, há que
se reconhecer e homologar as compensações até o limite do crédito
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 2.146.549,85 e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957665/2017-39
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a 4a Turma da DRJ/BHE
(Acórdão 02-97.858, fls. 97 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.
Da Manifestação de Inconformidade
O Despacho Decisório indeferiu as compensações oriundas de recolhimento
indevido de IRPJ realizadas através da DCOMP n° 35557.95278.051113.1.7.04-5847 (Doc. 03),
cujo direito creditório (crédito) é oriundo de recolhimento indevido em relação ao período de
novembro de 2009, conforme recolhimento efetuado em 20/08/2012, através do DARF (Doc. 04)
com o Código 2362 - “IRPJ - Estimativa”, e que foi utilizado para extinção de débitos do auto de
infração lavrado em 18/09/2012 (Doc. 05) referente ao mesmo período e tributo acima
demonstrado.
Explica a recorrente em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 06 e ss.):
O Contribuinte durante o ano calendário de 2009 efetuou a apuração do IRPJ com base
em balancetes de suspensão e/ou redução, e por conta disso, nos meses de
novembro/2009 e dezembro/2009, apresentou os seguintes valores a recolher:

Diante da falta de recolhimento das antecipações do IRPJ acima, o auditor da Receita
Federal do Brasil iniciou um procedimento de fiscalização, e mesmo diante desse
procedimento, o Contribuinte efetuou o recolhimento das antecipações mensais do IRPJ
acima citados em 20/08/2012 (Doc. 04) e 27/08/2012 (Doc. 07), respectivamente, com
os devidos acréscimos legais (multa e juros de mora), como segue:

Por outro lado, a fiscalização desconsiderou os recolhimentos das antecipações tidas
como “espontâneos” e lavrou um auto de infração em 18/09/2012 (Doc. 05), com os
seguintes valores de IRPJ, vejamos:

Por conta da fiscalização desconsiderar os pagamentos “espontâneos” das antecipações
do IRPJ dos períodos de novembro/2009 e dezembro/2009, o Contribuinte optou em
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

efetuar a liquidação total do auto de infração em 30 dias, e para isso, utilizou-se do
instituto da compensação através das PER/DCOMP's dos valores de IRPJ pagos
“espontaneamente”, para liquidação de parte do auto.
Importante frisar que os valores recolhidos à maior foram atualizados pela taxa Selic, a
razão de 1,54% (conforme programa da SRFB), bem como, o valor do principal
(novembro/2009 e dezembro/2009) constante do auto de infração, haja vista que a
liquidação dentro do prazo de 30 dias se deu no mês seguinte à lavratura do auto de
infração, como segue:

A par disso, a liquidação do auto de infração ocorreu parte através do instituto da
compensação com o devido preenchimento das PER/DCOMP's e parte com o
recolhimento através dos DARF's, como será demonstrado abaixo:

Note-se que o auto de infração fora integralmente quitado com as próprias antecipações
do IRPJ (novembro/2009 e dezembro/2009) recolhidas em atraso e tidas pelo
contribuinte, mas não aceitas pelo auditor da Receita Federal do Brasil, como
“espontâneas”, bem como, mediante outros dois DARF’s, sendo um referente a multa
isolada e a outro referente ao saldo remanescente do auto.
Dessa forma, não devem prosperar as considerações levadas a efeito para indeferimento
da compensação com recolhimento indevido, oriundo do recolhimento de DARF,
apurado no mês de novembro de 2009, sendo que as justificativas apresentadas pela
auditoria da Receita Federal do Brasil são improcedentes.
[...]
CONCLUSÃO
Em resumo , portanto:
• O Contribuinte efetuou o recolhimento em atraso com os devidos acréscimos legais
das antecipações da CSLL no valor de R$ 2.146.549,85 (novembro/2009
- Doc. 04) e R$ 2.636.643,22 (dezembro/2009-Doc. 07);
• Foram desconsiderados por parte do auditor da Receita Federal do Brasil os
recolhimentos espontâneos, a par disso, o Contribuinte efetuou parcialmente a
compensação do auto de infração (principal, multa e juros de mora e multa isolada),
através das Per/DComp's (Does. 03 e 08) e atualizou o débito e crédito, a razão de
1,54%;
• O Contribuinte recolheu a multa isolada restante no valor de R$ 459.505,74 através do
DARF- Código 1632 (Doc. 09);
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

Do Voto Condutor
A Autoridade Julgadora analisando as argumentações da manifestante, a qual
alega a existência do crédito e a consequente extinção do débito do auto de infração por meio da
compensação, aduz brevemente que (voto, e-fls 101 e ss.):
Examinando-se os registros informáticos da RFB, verifica-se a efetividade do alegado
pagamento, realizado por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) 1185881523-6, abaixo descrito:

Entretanto, tal como indicado nas Informações Complementares da Análise de Crédito
(fls. 86 e 87), o valor de R$ 2.146.549,85, recolhido por meio do DARF acima
ilustrado, não mais se encontra disponível, uma vez que foi integralmente alocado ao
débito de estimativa de IRPJ de novembro de 2009, com imputação proporcional às
parcelas de Imposto, multa de ofício e juros de mora.
Em assim sucedendo, voto por considerar IMPROCEDENTE a presente manifestação
de inconformidade.
Cronologia dos Fatos
No AC 2009, apurou lucro real por estimativa (balancete de suspensão).
Há o Termo de Verificação Fiscal do AI (e-fl. 62), em revisão interna, houve
declaração na DIPJ e não na DCTF.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

O auditor não reconheceu o pagamento de estimativa (realizado durante o
procedimento fiscal) e lavrou auto exigindo essas estimativas e também da multa isolada! (cf. e-
fls. 63 e 64)

Em 24/09/2012, ciência do AI (vencimento em 24/10/12, informações na
DCOMP)
Em 19/10/12, entregou a DCOMP 17523.39249.191012.1.3.04-5810 para
adimplir o auto de infração.
Em 05/11/13, retificou a DCOMP acima com a no. 35557.95278.051113.1.7.04-
5847 — OBJETO DESTE PROCESSO.
Em 02/01/18, lavrou-se o DD (ciência 11/01/18), o qual NÃO HOMOLOGOU a
DCOMP acima.
No RV pediu anulação da decisão de origem por não enfrentar a argumentação.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

Do Despacho Decisório

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

Do processo de cobrança

Do Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.)
A recorrente resume muito bem os fatos:
[...]
4. A contradição verificada no Despacho Decisório possui uma razão subjacente
evidente. Apesar da infeliz "confusão" ocorrida no presente caso, a situação singela e
bastante simples se resume à sequência abaixo:
(1) O débito debatido neste processo se refere à antecipação de IRPJ na data-base de
novembro/2009;
(2) O valor devido a título de principal (tributo) foi integralmente pago em DARF;
(3) O pagamento foi desconsiderado porque a fiscalização já havia sido iniciada;
(4) Por essa razão, a fiscalização resultou em autuação do contribuinte;
(5) Para pagar a autuação referente ao mesmo débito de IRPJ referente data-base de
nov./2009, a Recorrente utilizou o DARF que acabara de pagar e que havia sido
desconsiderado pela D. Autoridade;
(6) Esta quitação foi formalizada via PERD/COMP, não homologada e que acabou
gerando o presente processo administrativo.
5. Tem-se, portanto, um único débito em questão, qual seja, o IRPJ relativo a novembro
de 2009, integralmente pago por meio de documento de arrecadação já acostado ao
processo (além de DARFs para adimplemento das penalidades decorrentes do auto de
infração). Todos os demais fatos e alegações constantes neste Recurso tentam desfazer a
confusão decorrente de procedimentos burocráticos que em nada se confundem com a
verdade material ou com o Direito Material
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

II. PRELIMINARMENTE
II.1. NULIDADE DO V. ACÓRDÃO: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
ARGUMENTOS
RELEVANTES
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
[...]
28. Percebe-se que o v. acórdão concordou com o valor referente à estimativa de IRPJ
paga, contudo, aparentemente entendeu que o valor não estaria disponível por ter sido
alocado no próprio débito apurado pela D. Autoridade Fiscal no lançamento da autuação
consubstanciada no PAF 10880.729791/2012-91, o que é equivocado, conforme já
demonstrado no tópico anterior.
29. Diga-se aparentemente, pois o v. acórdão ignorou as alegações da RECORRENTE
sobre a origem do direito creditório e o equívoco cometido pela D. Autoridade Fiscal no
momento do lançamento do auto de infração (PAF 10880.729791/2012-91), argumento
de suma importância para situações como a presente. Ou seja, a Manifestação de
Inconformidade foi julgada improcedente sem qualquer fundamento razoável ou então
sequer foi analisada pela D. Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa.
30. E, como se sabe, o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal é regulado pela Lei Federal n° 9.784/1999 e, especificamente sobre a matéria
fiscal, pelo Decreto n° 70.235/1972. Assim, os requisitos previstos nas legislações
mencionadas devem ser, rigorosamente, observados pelas autoridades administrativas,
sob pena de nulidade.
31. A Lei n° 9.784/1999, em seu artigo 50, estabelece que os atos administrativos
devem ser motivados, de forma explícita, clara e congruente, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos quando negarem, limitarem ou afetarem os interesses.
32. O Decreto n° 70.235/1972, por sua vez, em seus artigos 31 e 59 do deixa claro que
as decisões devem ser fundamentadas, tais como quaisquer atos administrativos, sob
pena de nulidade:
[...]
33. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil ("CPC"), dispõe que são nulas as
decisões que não enfrentam todos os argumentos alegados pelas partes, por ausência de
fundamentação. Veja-se:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)
II — os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; (...) §
1°. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
IV— não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador." (destacado)
34. Verifica-se que o CPC preencheu as lacunas (aplicação subsidiária e supletiva)
constantes dos artigos 31 e 59, do Decreto n° 70.235/72, prevendo que são nulas as
decisões proferidas sem motivação.
35. Tais dispositivos estão em consonância com o que estabelece o artigo 5°, inciso LV,
da Constituição Federal, segundo o qual "aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

36. É notório que a parte apenas consegue exercer seu direito à ampla defesa e ao
contraditório quando tem acesso à correta fundamentação do ato combatido — no caso,
a decisão de primeira instância.
37. Além disso, a exigência da motivação das decisões administrativas e judiciais não é
uma mera formalidade, mas sim um instrumento necessário ao controle da legalidade
dessas normas individuais e concretas.
38. Assim, mais do que afetar o direito de defesa do contribuinte, o que também ficou
absolutamente configurado, a ausência de fundamentação apontando os motivos pelos
quais restou vedado o crédito do contribuinte afeta a essência do ato administrativo,
enquadrando-se como vício material nos termos do disposto pelo artigo 2°, alínea "d" e
parágrafo único, alínea "d", da Lei n°4.717/1965. Confira-se:
"Art. 2° São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no
artigo anterior, nos casos de: (...)
d) inexistência dos motivos. (...)
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as
seguintes normas: (...)
d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada
ao resultado obtido;”
39. Nesse sentido, é valido mencionar que este CARF já reconheceu por diversas vezes
a nulidade das decisões de primeira instância por ausência de enfrentamento e análise
das questões arguidas em razão de potencial supressão de instância. Veja-se:
[...]
3 Acórdão n° 2402-004.895; julgado em 27/01/2016.
4 Acórdão n° 1201-001.219; julgado em 08/12/2015.
5 Acórdão n° 2402-004.622; julgado em 10/03/2015.
6 Acórdão n° 1301-001.846; julgado em 08/12/2015.
40. O Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), por sua vez, pacificou o entendimento de
que é nula a sentença que silencia sobre argumento relevante manifestado por uma das
partes. Confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. ART. 458, II, DO CPC. É nula a
sentença que, por falta de fundamentação, silencia sobre argumento relevante
manifestado por uma das partes." '(destacado)
[7 Recurso Especial n° 396.314 — PR; Rel. Min. João Otávio de Noronha; julgado
em 01/03/2006.
41. Na esteira deste entendimento, verifica-se que a Câmara Superior de Recursos
Fiscais ("CSRF") já teve a ocasião de entender que o cerceamento do direito de defesa,
quando verificado concretamente, como no caso em tela, gera vício insanável ao ato
administrativo, que deve ser declarado nulo. Confira-se:
"Ementa: NORMAS PROCESSUAIS CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
ATO MERAMENTE IRREGULAR. (...). O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.(...). Os atos com vício de motivo não
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

podem ser convalidados, uma vez que tais vícios subsistiriam no novo ato. Já os
vícios de formalização podem ser convalidados, sanando a ilegalidade desde que
não se cause cerceamento do direito de defesa ao administrado."8 (destacado)
[8 Acórdão n° CSRF/01-05.716]
42. Como se nota, o duplo grau de jurisdição é regra valiosa do ordenamento que visa
garantir a qualidade das decisões administrativas e judiciais proferidas pelos respectivos
Órgãos do Poder Público.
43. Além disso, a exigência de que a decisão de primeira instância analise por completo
a defesa do contribuinte decorre da aplicação do princípio da isonomia aos contribuintes
em demandas contra o Fisco Federal, já que o duplo grau de jurisdição é garantido a
todos — o que não ocorrerá neste caso se o CARF tiver de analisar diretamente parte
das questões suscitadas pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade.
44. Assim, não é concebível que a RECORRENTE tenha seu direito constitucional
flagrantemente cerceado. Em função do erro crasso cometido pela D. Autoridade Fiscal,
foilhe retirado o direito de conhecer os fatos a ela imputados e alegações que motivaram
a decisão, de forma a reunir condições básicas de rebatê-las com o mínimo de segurança
jurídica, uma a uma, de forma minuciosa.
45. Por todos os motivos acima expostos, de rigor o provimento do presente recurso
para que seja considerado nulo o v. acórdão ora combatido, remetendo-se os autos
novamente para a primeira instância a fim de que ocorra novo julgamento com o exame
de todas as matérias arguidas, em respeito aos princípios constitucionais da ampla
defesa, do contraditório e da isononnia, bem como à regra do duplo grau de jurisdição.
II.2. DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA: VÍCIO MATERIAL NO LANÇAMENTO NO BOJO DO PROCESSO
DE DÉBITO (PAF 10880.729791/2012-91). LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO DESCONSIDERANDO OS TRIBUTOS RECOLHIDOS PELO
CONTRIBUINTE
[...]

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

III. DO MÉRITO

III.I. DA HIGIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER QUESTIONAMENTO POR PARTE DA D. AUTORIDADE
FISCAL COM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
[...]
62. Consoante restou largamente demonstrado no TÓPICO introdutório, o direito
creditório pleiteado se funda em recolhimento de estimativa de IRPJ para os mês de
novembro/2009 (e também de dezembro de 2009, debatido em outro processo) que foi
entendido pela fiscalização, de forma absolutamente equivocada, como recolhimento
indevido, eis que realizado após a verificação de equívoco pelo contribuinte no curso de
fiscalização iniciada.
63. Repita-se a sequência de fatos:
(1) O débito debatido neste processo se refere a antecipação de IRPJ na data-base
de novembro/2009;
(2) O valor devido a título de principal (tributo) foi integralmente pago em DARF,
tão logo o equívoco escusável foi percebido pelo RECORRENTE;
(3) A quitação mediante pagamento do DARF por foi desconsiderada pela D.
Autoridade Fiscal porque a fiscalização já havia sido iniciada (o agente fiscal
preferiu seguir uma autuação mesmo tendo a evidência de que o contribuinte
espontaneamente havia reconhecimento seu erro involuntário e feito o recolhimento
para retificar seu procedimento);
(4) Por essa razão, o procedimento de fiscalização resultou em uma autuação
relativa a IRPJ NOV/2009, já devidamente quitado;
(5) Tentando desfazer todo o imbróglio, o RECORRENTE procedeu ao pagamento
do fatídico Auto de Infração por meio da compensação daquele mesmo crédito
(DARF) que acabara de pagar, buscando evitar a mesma autuação.
(6) Esta quitação foi formalizada via PERD/COMP, não homologada e que acabou
gerando o presente processo.
64. Independentemente da nulidade do auto de infração (ie. processo de débito), ao
deixar de considerar os recolhimentos feitos pelo contribuinte, fato é que a fiscalização
optou por efetuar o lançamento sem considerá-los no cálculo, entendendo-os, portanto,
como recolhimentos indevidos. Referido aspecto, portanto, é absolutamente relevante,
na medida em que a qualificação dos pagamentos como indevidos foi feita pela própria
fiscalização, ao desconsiderá-lo na lavratura do ato administrativo.
65. Pois bem
[...]
67. Diante de tais permissivos legais e em razão da desconsideração, pela D. Autoridade
Fiscal, do pagamento realizado pela RECORRENTE de IRPJ relativo a novembro/2009,
no montante de R$ 1.463.822,87 (um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil,
oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), a RECORRENTE, COMO já
dito em tópico anterior, transmitiu eletronicamente o PER/DCOMP n°
35557.95278.051113.1.7.04-5847 ora em análise com a intenção de finalmente por fim
a esta situação.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

68. E, como já dito, esse pagamento foi feito durante um processo de fiscalização,
quando a RECORRENTE tomou ciência de seu equívoco quanto ao DCTF do período e
recolhimento do IRPJ daquele mês.
69. Em razão disso, a RECORRENTE, demonstrando boa-fé, retificou a DCTF e
efetuou o recolhimento do tributo, acrescido de juros e multa. Contudo, a D. Autoridade
Fiscal desconsiderou esse recolhimento e lançou o auto de infração considerando
exatamente o valor de principal que iá havia sido recolhido pela a RECORRENTE!
70. Ora, para que exigir por meio de auto de infração um débito sabidamente pago,
ainda que extemporaneamente?
71. Diante de situação tão inusitada, a RECORRENTE concluiu que quitar o auto de
infração mesmo da apresentação de qualquer defesa, seria o melhor a fazer, uma vez
que o débito já estava de fato pago e que restaria apenas a necessidade de complementar
a diferença entre a multa moratória e a multa punitiva. A forma de fazê-lo, foi alocar o
tal DARF desconsiderado pelo auditor fiscal, transmitindo, para tanto, o PER/DCOMP
ora em análise, e pagar um DARF complementar.
72. Deste modo, considerando-se que os recolhimentos realizados pelo contribuinte
foram desconsiderados na lavratura do processo de débito, entendendo-os como
indevidos, nada obstaria a sua utilização para quitação dos débitos referidos e lançados
pela autoridade fiscal, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Poder Público.
Como se observou, houve, tanto no Despacho Decisório como na decisão de piso, o
expresso reconhecimento do recolhimento, não havendo qualquer dúvida acerca de sua
higidez, sendo este um fato incontroverso.
73. Assim, tendo em vista a higidez do que crédito que se pretendeu compensar no
PER/DCOMP em tela, como reconhecido pela própria decisão a quo e pela autoridade
fiscal responsável pelo Despacho Decisório, faz-se necessário o reconhecimento por
esse órgão julgador da homologação da compensação pretendida, sob pena de
enriquecimento ilícito.
IV. Dos PEDIDOS
74. Diante do acima exposto, demonstrada a total improcedência do Despacho
Decisório proferido no presente processo administrativo de crédito, requer-se o
acolhimento da presenta manifestação de inconformidade, de modo que:
i. Preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do v. acórdão, tendo em vista que não
foram analisados os argumentos expostos pela RECORRENTE na Manifestação de
Inconformidade, bem como não foi fundamentada a razão pela qual se entendeu pela
não homologação do direito creditório em questão;
ii. Caso assim não se entenda, o que se admite para argumentar, e independentemente de
ter havido a suposta confissão do débito, o que se observa é a patente nulidade por vício
material do auto de infração que se buscou compensar (ie. débito compensado - PAF
10880.729791/2012-91), tal como determina a jurisprudência do STJ em curso
repetitivo, devendo esta ser reconhecida inclusive ex officio na esteira dos precedentes
deste egrégio CARF, também pela via da manifestação de inconformidade;
iii. No mérito, caso sejam superadas as nulidades mencionadas, o que se admite apenas
por argumentação, que seja o presente recurso voluntário provido, a fim de que seja
julgado improcedente o despacho decisório proferido nos presentes autos, eis que:
a. é absolutamente hígido o crédito compensado no PER/DCOMP que deu origem à
não homologação, em especial diante do fato de que este é oriundo de pagamento
considerado indevido pela autoridade fiscal por meio de DARF, plenamente
evidenciado na DCTF de novembro de 2009; e
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

b. A não homologação carece de fundamentação jurídica, na medida em que a D.
Autoridade Fiscal, no momento do procedimento de fiscalização, ignorou o
pagamento realizado pela Recorrente.
[...]
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
O que se discute no presente processo é a homologação dos débitos objeto do
PER/DCOMP no. 35557.95278.051113.1.7.04-5847.
O PAF do Auto de Infração no. 10880.729791/2012-91 está apensado ao presente.
Não cabe aqui discutir o mérito em relação ao lançamento, mas é imprescindível a análise de
todo o contexto para verificar se há o direito creditório em relação às compensações aqui
discutidas.
De fato, a Autoridade Julgadora não enfrentou os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade pela ora recorrente.
O julgador apenas verificou o sistema, e concluiu que o crédito “não mais se
encontra disponível, uma vez que foi integralmente alocado ao débito de estimativa de IRPJ de
novembro de 2009, com imputação proporcional às parcelas de Imposto, multa de ofício e juros
de mora”.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

Recolhimento 20/08/2012
Alocação 20/12/2012
Em 24/09/2012, ocorreu a ciência do Auto de Infração, que foi lavrado em
18/09/12. O vencimento para adimplemento da exigência era em 24/10/12.
Observa-se que à época da lavratura, o valor ainda não havia sido alocado no
sistema, o que ocorreu posteriormente.
Da Informação Fiscal constante do PAF no. 10880.729791/2012-91
Reproduzo informação constante do PAF epigrafado que demonstra a
suficiência dos créditos do contribuinte (DARF e PERDCOMP) para cobrir o saldo devedor
(e-fls. 167/168):

Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

A DCOMP indicada acima no. 17523.39249.191012.1.3.04-5810 foi retificada
pela DCOMP no. 35557.95278.051113.1.7.04-5847, objeto desses autos.
Pelo exposto, concluo que a recorrente tem de fato o crédito indicado no
PER/DCOMP, o qual deve ser utilizado para imputação de pagamento dos débitos indicados na
DCOMP conforme explicado desde a sua defesa inicial (foram pagas as estimativas e a multa
isolada com DCOMPSs e DARFs, dentro do prazo de 30 para se beneficiar do desconto legal).
Conclusão
Desta forma, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.500 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957665/2017-39

Fl. 257
DF CARF MF
Original